Tribunal: TJSP
Processo: 2288192-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Embargos a penhora. Consideração de que no v. acórdão exequendo não constou expressamente a ressalva de condenação solidária dos corréus no que tange ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$2.000,00, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Hipótese em que um dos corréus já realizou a quitação deste

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Embargos a penhora. Consideração de que no v. acórdão exequendo não constou expressamente a ressalva de condenação solidária dos corréus no que tange ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$2.000,00, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Hipótese em que um dos corréus já realizou a quitação deste valor. Aplicação da regra a que alude o artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil que prevê que se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e honorários. Inadmissibilidade da condenação da agravada nas penas por litigância de má fé, uma vez ausentes os seus requisitos legais. Decisão reformada. Recurso provido em parte.